Tribunal: TJMT
Processo: 1004840-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004840-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE CORTES - CPF: 056.859.051-14 (APELANTE), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CORTES - CPF: 056.859.051-14 (APELADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR - COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88 – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1- O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

3. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica)

5. Preliminar de incompetência da justiça estadual suscitada pela instituição de ensino acolhida. Recurso adesivo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1004840-66.2019.8.11.0041

APELANTEs: PEDRO HENRIQUE CORTES, INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

APELADOs: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, PEDRO HENRIQUE CORTES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes pares:

Recursos de Apelação interposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
e

PEDRO HENRIQUE CORTES
, em face de sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da

Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1004840-66.2019.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial
, para o fim de declarar inexistente o débito que foi atribuído pela requerida, tornando definitiva a tutela de urgência concedida na decisão de ID. 19175113, bem como, para condenou a Instituição de Ensino Superior (IES) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), corrigido monetariamente pelo INPC, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

A requerida,
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
recorre e sustenta, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julga o feito, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário com o MEC e o FNDE que prorroga a competência para à Justiça Federal. Ainda, em sede preliminar, argui a necessidade suspensão da presente demanda até a decisão definitiva da Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/-MT e está pendente de decisão proposta pelo CENTRO ACADEMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) alunos do UNIVAG – Centro Universitário em 01 de DEZEMBRO de 2016.

No mérito, argumenta que: 1) existência de limitação ilegal efetivada pelo FNDE; 2) regularidade da cobrança; 3) inobservância da aplicação dos artigos da Lei no 9.870/1999; 4) afronta a autonomia universitária prevista no artigo 53 da Lei no 9.394/1996 e no artigo 207 da Constituição Federal; 5) afronta ao princípio da isonomia previsto no artigo 5o da Constituição Federal; 6) ausência de danos morais.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, e, em ato contínuo, pede que seja julgado procedente a reconvenção com revogação da liminar anteriormente concedida (ID no 150541332 - págs. 1/58).

Por sua vez, a parte autora,

THIAGO DROSGHIC MENDOZA SOARES, de forma adesiva, recorre da sentença (ID no 150541337 - págs. 1/14), e, em suas razões recursais pede a total procedência dos pedidos contidos na inicial, com a devida devolução do valor cobrado a maior, em dobro, das demais mensalidades já pagas, no valor de R$ 2.126,02 (dois mil, cento e vinte e seis reais e dois centavos), que em dobro atinge a soma de R$ 4.252,04 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos) a título de ressarcimento pelo dano material.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes pares:

Da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual em razão do litisconsórcio passivo necessário.

A parte requerida, em seu apelo, defende que a Justiça Estadual é incompetente para o julgamento da lide, tendo em vista a necessidade de inclusão do FNDE no polo passivo da ação.

Menciona que “
A presente demanda ajuizada pela parte recorrida visa a declaração de inexistência de débitos que supostamente seriam financiados pelo seu contrato junto ao FIES, em decorrência de travas sistêmicas impostas pelo FNDE que resultou na cobrança ao aluno dos valores residuais da semestralidades não cobertas pelo financiamento”
.

A preliminar prospera.

Consoante dispõe do artigo 114 do CPC
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

Trago a baila importante esclarecimento quando do julgamento do Conflito de Competência no 138.111/SP - suscitado em ação interposta por Gessica Augusto contra a Associação São Bento de Ensino, postulando a condenação da associação a validar documentos apresentados para fins de obtenção do financiamento estudantil, bem como a pagar indenização por danos morais e materiais.

No referido conflito a E. Ministra Assusete Magalhães asseverou que
“em se tratando de ação proposta pelo rito ordinário e não figurando como parte nenhuma das entidades citadas no art. 109, I, a, da Constituição Federal, compete à Justiça Estadual o julgamento do feito”
, motivo pelo qual julgou procedente o conflito para declarar a competência da justiça estadual para processar e julgar a referida ação.

Da análise do julgamento do conflito de competência se verifica que o MEC/FNDE não estava no polo passivo da ação e por esse motivo a competência não seria da justiça federal. Depreende-se, do julgamento do conflito em questão que, naquele caso, não haveria necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Todavia, respeitando entendimento diverso, tenho que o resultado do julgamento do conflito de competência não implica em reconhecer que a competência para julgamento de processos que tratem do FIES seja sempre da justiça estadual.

Em primeiro lugar, porque a ação que gerou o conflito de competência não discutia a cobrança de diferença de encargos, mas sim a obrigação da instituição de ensino em validar os documentos apresentados para a obtenção do FIES, ou seja, a aluna sequer era beneficiária do FIES, isto é, não existia contrato de financiamento, portanto, é evidente que naquele caso inexiste o litisconsórcio passivo necessário. Ademais, não há coincidência da tese da ação de origem do conflito de competência e esta ação, naquela se discuta a obrigação da instituição de ensino em analisar os documentos apresentados, nesta se discute a validade da cobrança de diferença de mensalidades.

Em segundo lugar, porque como visto o julgamento monocrático ocorreu em 26 de junho de 2015, e, após essa data, a Lei no 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES foi modificada pela Lei no 13.530/2017 de 07 de dezembro de 2017.

É justamente essa alteração legislativa que, a meu sentir, atrai a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição de ensino, o FNDE e o MEC para a solução da demanda.

Impende destacar que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (agente financeiro), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Assim, o estudante: 1o) entabula o contrato de financiamento com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE; 2o) paga eventual diferença por meio de boleto emitido pelo agente financeiro; e 3o) compete ao Agente Financeiro repassar o valor a Instituição de Ensino.

O §14 do art. 4o disciplina a questão:
“Para os financiamentos pelo Fies inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais, a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária, sem ônus adicionais para elas. (Incluído pela Lei no 13.530, de 2017) ”
.

Ora, da análise do artigo acima é possível concluir que a legitimidade para cobrança de diferenças de mensalidade é do agente financeiro e não da instituição de ensino, o que indica o interesse do agente financeiro que por sua vez representa o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação no contrato.

Friso, que a aplicação do artigo transcrito se faz justamente porque a Instituição de Ensino alega que o FIES não está cobrindo 100% dos encargos educacionais.

Portanto, a partir da alteração legislativa provocada pela Lei 13.530/2017, os pagamentos de eventual diferença custeada pelo estudante com recursos próprios são realizados por meio de boletos bancários expedidos pelo próprio agente financeiro do programa do Governo Federal, o qual após o recebimento repassará o valor a instituição de ensino, de forma que, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

Igualmente, se trata de discussão de cláusula contratual, pois a instituição financeira fundamenta a cobrança da mensalidade na sua interpretação do parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento formalizado entre a parte autora e o FNDE.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF E PASSIVA DA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE CADASTRAL DO ESTUDANTE E DO FIADOR. LEGALIDADE. 1. O Ministério Público é parte legítima para defender, por meio de ação civil pública, os interesses relacionados ao acesso à educação, direito fundamental social, indispensável à construção da cidadania. A legitimidade ativa, in casu, afirma-se não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesses sociais constitucionalmente tutelados. Precedente do STJ. 2. A União detém legitimidade passiva ad causam, ex vi do art. 3o da Lei 10.260/2001, que instituiu o FIES, estabeleceu a competência do Ministério da Educação, órgão da Administração Pública Federal, para a sua gestão e a regulamentação do processo seletivo para a concessão do respectivo financiamento. [...]”
(TRF-1 - AC: 7724320054013000 AC 0000772-43.2005.4.01.3000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/07/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.104 de 01/08/2013).

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. ADITAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.094-22/2000. PORTARIA 1.234/MEC. 1. A União tem interesse processual na lide. A Medida Provisória n.o 2.094-22/2000 estabelece que cabe ao Ministério da Educação a gestão do FIES, como também determina que deverão ser mantidos os seus depósitos na conta única do Tesouro Nacional. [...] “(
TRF-4 - AC: 2295 PR 2001.70.04.002295-5, Relator: JAIRO GILBERTO SCHAFER, Data de Julgamento: 31/10/2007, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/11/2007).

Assim,

considerando a relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), bem como a obrigação legal de que eventual diferença de mensalidade deve ser cobrada pelo agente financeiro impõe a necessidade de participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo desta ação.

Ante o exposto ACOLHO a preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada pela apelante
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
e determino a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no polo passivo desta ação com a consequente remessa destes autos à Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal. Julgo prejudicado o recurso adesivo interposto pelo autor
PEDRO HENRIQUE CORTES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023